Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. ACORDO APÓCRIFO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a citação.
2. Na hipótese, além do suposto acordo ter sido realizado antes da citação do apelado, verifica-se que no referido ajuste não consta assinatura do apelado e nem de advogado devidamente constituído para os fins pretendidos.
3. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
4. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
5. Nesse compasso, a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC somente poderá ser aplicada nas hipóteses de haver sido concretizada a relação processual. Assim, não tenho sido realizada a citação do apelado a solução cabível e adequada é, de fato, a extinção da demanda por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.
6. Recurso desprovido.